Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Defiro o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de obter informações sobre possível existência de imóveis cujo cadastro do IPTU esteja vinculado ao nome do Executado, Wagner Pinto da Rocha (CPF n.o 303.488.381-15). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator